Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-56.2022.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROCEDENTE E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. MÉRITO DOS HONORÁRIOS MANTIDO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000811-56.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIONGO PECUARIA S.A. - CNPJ: 02.298.704/0002-07 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), RENATO VILELA TEODORO - CPF: 539.365.156-20 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), KECCY REINY DE OLIVEIRA FREITAS LOPES - CPF: 027.725.341-11 (ADVOGADO), GIONGO PECUARIA S.A. - CNPJ: 02.298.704/0002-07 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), RENATO VILELA TEODORO - CPF: 539.365.156-20 (EMBARGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROCEDENTE E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. MÉRITO DOS HONORÁRIOS MANTIDO.
RECURSO
PROVI
DO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração da parte contrária para fixar os honorários sucumbenciais da ação principal com base no proveito econômico obtido. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de fixação dos honorários advocatícios relativos à reconvenção, julgada improcedente. A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão anterior quanto à fixação dos honorários de sucumbência relacionados à reconvenção; (
ii
) determinar se é cabível a reforma da forma de fixação desses honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Configura-se omissão no acórdão anterior, uma vez que não houve manifestação expressa sobre os honorários da reconvenção, o que compromete a integridade do julgado, em afronta ao princípio da congruência.

A improcedência integral da reconvenção afasta a possibilidade de fixação de honorários com base no proveito econômico
.

A sentença de origem acertadamente arbitrou os honorários da reconvenção com base no valor atualizado da causa, complexidade da matéria, zelo profissional e tempo exigido, não sendo cabível sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
:

Omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais da reconvenção deve ser sanada para garantir a congruência do julgado.

Na reconvenção julgada improcedente, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios subsidiários do art. 85, §8º, do CPC.

A ausência de proveito econômico na reconvenção impede o arbitramento dos honorários com base no §2º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no voto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
GIONGO PECUARIA S.A.

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
acolheu parcialmente embargos de declaração
opostos pelo ora embargado
, a fim de determinar que os honorários sucumbenciais da ação principal sejam calculados sobre o proveito econômico obtido
(ID
279408851
).

Irresignado, o embargante
a
lega
,
em síntese, que houve omissão quanto à fixação dos honorários relativos à reconvenção julgada improcedente, pois o acórdão apenas tratou dos honorários da ação principal

(ID
280090879
)
.

A parte embargada apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
282245881
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes na decisão judicial.

No caso dos autos, assiste razão à embargante quanto à alegada omissão, porquanto o acórdão não se manifestou especificamente sobre os honorários sucumbenciais atinentes à reconvenção, limitando-se a deliberar sobre a verba honorária relativa à ação principal. Trata-se, pois, de vício que enseja o conhecimento dos
aclaratórios
para, sanando a omissão, conferir-se plena integridade ao julgado, nos termos do princípio da congruência.

No entanto, quanto ao mérito da insurgência, não merece acolhimento a pretensão de reforma do critério de fixação dos honorários na reconvenção.

Com efeito, na ação principal houve parcial procedência dos pedidos, circunstância que autorizou o arbitramento da verba honorária com base no valor econômico obtido pela parte vencedora, conforme dispõe o artigo 85, §2º, do CPC.

Já na reconvenção, os pedidos foram integralmente julgados improcedentes.
Assim, ne
ssa hipótese, não se verifica proveito econômico auferido pela parte vencedora (no caso, a ré/reconvinda), tampouco condenação imposta à parte vencida, de modo que o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios subsidiários previstos do artigo 85 do CPC, dentre os quais se destaca o valor atualizado da causa, a complexidade da matéria, o grau de zelo profissional e o tempo exigido para o serviço.

Portanto, revela-se acertada a sentença de origem ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência da reconvenção em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa, não havendo que se falar em reforma nesse ponto.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para sanar a omissão apontada, contudo,
mant
enho
a fixação dos honorários tal como definida na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025